Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. DANOS ORIUNDOS DA POSSE TARDIA EM CARGO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE NO RETARDAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. AVALIAÇÃO PRÉ-ADMISSIONAL. INABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. ELIMINAÇÃO. ELISÃO. NOMEAÇÃO E POSSE TARDIAS. ASSEGURAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILÍCITO IMPUTADO AOS AGENTES ESTATAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS AGENTES PÚBLICOS. PROVA. SUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL CONSTATADA. ARBITRARIEDADE QUALIFICADA. ÓBICES AFASTADOS POR DECISÕES JUDICIAIS. PERSISTÊNCIA NO IMPEDIMENTO DA NOMEAÇÃO, POSSE E INVESTIDURA. EFEITOS FINANCEIROS. RETROATIVIDADE. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. HIPÓTESES DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. STF, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL no 671. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. PREVALÊNCIA. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. VENCIMENTO MENSAL NÃO AUFERIDO ATÉ A POSSE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. JUÍZO DE ORIGEM. CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INICIAL BRUTA DO CARGO. PARÂMETRO ADEQUADO. DANO MORAL DECORRENTE DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS. OCORRÊNCIA DO DANO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS LESIVOS APTOS A SEREM COMPREENDIDOS COMO OFENSA MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO COMPENSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO DESTOANTE DO GRAU DE DECAIMENTO. PEDIDO REJEITADO EM PARCELA MÍNIMA FRENTE AO POSTULADO. SENTENÇA. MODULAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 724.347/DF, reconhecendo a repercussão geral sobre a matéria, firmara entendimento no sentido de que, a priori, não se mostra devida indenização em razão da posse tardia em cargo público derivada de ordem judicial que intercedera sobre o ato administrativo reputado ilegal que obstava a investidura do candidato habilitado, nada obstante, fora estabelecida a ressalva expressa a ponderar que essa regra é excepcionada nos casos de flagrante arbitrariedade praticada pela Administração Pública (Tema no 671).
3. A resistência da administração em promover a nomeação, posse e investidura de candidato aprovado em cargo público mediante a invocação de impedimentos de ordem médica em duas fases distintas, os quais vieram a ser afastados por decisões judiciais transitadas em julgado, a par de qualificar-se como ilícito administrativo, reveste-se de arbitrariedade flagrante, tanto que os impedimentos foram afastados judicialmente, ensejando que, obtida a nomeação via interseção jurisdicional, o concorrente, agora servidor, tendo experimentado prejuízos materiais em razão do ilícito retardamento na investidura que o alcançara, seja indenizado no correspondente ao deixara de auferir entre a data em que teria sido empossado e a data em que finalmente assumiu a função pública (STF, Tema 671)
4. A indenização devida ao servidor público que viera a ser ilicitamente impedido de ser empossado e investido no cargo público para cujo exercício habilitara-se em concurso público é traduzido pelo que deixara de auferir enquanto persistira a ilegalidade, correspondendo ao vencimento básico do cargo no qual viera a ser empossado mediante interseção judicial no interstício compreendido entre a data em que deveria ter sido empossado e aquela em que viera a ser empossado, porquanto fora vitimado por ilícito administrativo que lhe ensejara perdas patrimoniais (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 186; e STF, Tema de Repercussão Geral no 671).
5. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ínsito à dinâmica comercial não está albergado no âmbito do dano moral.
6. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do ato estatal reputado ilegal não emergira conseqüência lesiva aos atributos da personalidade do administrado, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à responsabilização do estado ante o não aperfeiçoamento do dano indispensável à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927; CF, art. 37, § 6o).
7. Conquanto o ilegítimo ato de inabilitação para a posse que resultara em retardamento na consequente investidura e posse no cargo para o qual restara habilitado, que somente se ultimaram por força de provimento jurisdicional transitado em julgado, traduza ilícito administrativo e tenha irradiado-lhe prejuízos materiais, dissabor, insegurança e frustração, os efeitos derivados do havido não são de gravidade suficiente a ensejarem sua assimilação como ofensivos aos direitos da personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral afligindo o afetado, devendo ser tratados de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrências que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos atributos da sua personalidade.
8. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente dos dissabores, aborrecimentos e chateações originários de posse tardia em concurso público decorrente de ilícito administrativo que resta corrigido via da interseção judicial, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
10. Recursos conhecidos. Apelo do Distrito Federal desprovido. Apelo do autor parcialmente provido. Unânime.